Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. OBJETO DO CONTRATO DISPOSTO DE MANEIRA CLARA. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO POR VIA PROCESSUAL SOB PENA DE MULTA. MEDIDA VÁLIDA. RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. RECURSO PARCIALMENE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e réu contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da omissão contratual quanto à limitação de parcelas e integrar o contrato firmado, fixando o máximo de 84 parcelas, além de determinar a apresentação da evolução do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de contratação válida e regular do cartão de crédito consignado; (ii) verificar a existência de vícios no dever de informação quanto ao número máximo de parcelas e à extensão da dívida; (iii) determinar se é devida a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iv) analisar a legalidade da imposição de multa em caso de não apresentação de cálculos contratuais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é afastada, pois se trata de relação de trato sucessivo, com descontos mensais contínuos até o ajuizamento da ação em 2023, o que atrai a incidência do art. 202, VI, do Código Civil.
4. Não há decadência, pois a pretensão é de natureza declaratória, indenizatória e repetitória, e não de anulação de negócio jurídico por vício do consentimento, razão pela qual incidem prazos prescricionais.
5. A instituição financeira apresentou contrato formal de cartão de crédito consignado com vinculação ao código de reserva de margem consignável junto ao INSS, o que comprova a contratação, afastando a alegação de inexistência de vínculo jurídico.
6. Os documentos indicam que houve efetiva utilização dos valores contratados, ainda que sem uso do cartão físico, o que configura consentimento e início voluntário da execução do contrato, afastando vícios de vontade.
7. O cartão de crédito consignado com margem reservada é modalidade prevista e admitida pelo ordenamento jurídico, sendo os descontos válidos por estarem amparados em contrato regularmente firmado e executado.
8. A ausência de cláusula expressa sobre o número máximo de parcelas para quitação da dívida caracteriza violação ao dever de informação (CDC, arts. 6o, III; 46 e 52, IV e V), exigindo a integração contratual.
9. A exigência de apresentação dos cálculos contratuais não configura adiantamento da fase de liquidação, sendo medida instrutória essencial à validade do contrato, sobretudo diante da omissão informacional.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente conhecidos, e, na extensão, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A relação jurídica decorrente de contratação de cartão de crédito consignado configura trato sucessivo, afastando a prescrição quando os descontos se prolongam até o ajuizamento da ação.
2. A existência de contrato formal vinculado à reserva de margem consignável no INSS afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.
3. A utilização dos valores contratados caracteriza consentimento e início da execução do contrato, afastando a tese de nulidade por vício de vontade.
4. Os descontos mensais decorrentes de cartão consignado são legais quando realizados dentro dos limites da margem consignável e com base em contrato comprovadamente firmado.
5. A ausência de cláusula contratual que informe o número máximo de parcelas e o montante total da dívida caracteriza violação ao dever de informação, ensejando integração do contrato, nos termos do art. 51, §2o, do CDC.
6. A exigência de apresentação da evolução do débito constitui medida instrutória necessária e não configura adiantamento da fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 422, 138 a 147, 178, II, 202, VI e 206, §3o, V; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51, §2o, 52, IV e V; CPC, arts. 80, 85, §11, 315, §1o, 373, I, 492 e 1.014; Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, art. 5o, VI e art. 15, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001228, 0701208-61.2023.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1677882, 0716434-76.2022.8.07.0003, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJe 03/04/2023.